Tribunal: TJES
Processo: 5009378-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009378-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTHER NUNES RAMOS e outros
AGRAVADO: SAMIR DE MORAES RAMOS e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se cuidando de processo de inventário, as despesas e custas são encargo do próprio espólio, e não do inventariante ou herdeiros, de modo que a capacidade financeira é de ser analisada pelo acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
, e não com base na declarada hipossuficiência financeira das recorrentes.

2. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, mas o diferimento do pagamento das custas para o final.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009378-27.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ESTHER NUNES RAMOS E

MARILZA RAMOS MIRANDA

ADVOGADA : MAYARA BORGES PEREIRA

RECORRIDOS : SAMIR DE MORAES RAMOS E

SÁVIO DE MORAES RAMOS

MAGISTRADO : THIAGO VARGAS CARDOSO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita, oportunizando o recolhimento das custas ao final do processo de inventário.

Segundo o Magistrado
a quo
, a despeito da declarada hipossuficiência financeira das herdeiras, ora Agravantes, o pagamento das custas processuais incumbe ao espólio, que não é hipossuficiente, possuindo bens no valor de R$ 1.405.522,68 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

As Agravantes pretendem reformar a decisão agravada, sustentando que (i) são aposentadas, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas do processo; (ii) as custas processuais perfazem o montante de R$ 16.140,00 (dezesseis mil e cento e quarenta reais); (iii) os únicos bens deixados pelo espólio referem-se aos 02 (dois) imóveis que servem de moradia para os herdeiros, não rendendo nenhum fruto ou liquidez, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede o acesso à justiça (id. 3407715).

Não há manifestação dos Agravados em contraditório recursal.

Pois bem.

É cediço que este e. Tribunal de Justiça, como forma de garantir o acesso à justiça, já autorizou em processo de inventário o pagamento das custas ao final, senão vejamos:

“EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais
.

3.
A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final
.

4. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 0001407-42.2019.8.08.0013, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01.10.2019) (destaquei)

O diferimento do pagamento das custas para o final não é direito absoluto, nem automático, ficando a critério do juiz, mediante a análise das peculiaridades do caso concreto.

Na presente situação, em que se cuida de processo de inventário, as despesas e custas são encargo do próprio espólio, e não do inventariante ou herdeiros, de modo que a capacidade financeira é de ser analisada pelo acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
, e não com base na declarada hipossuficiência financeira das Agravantes.

O acervo patrimonial que compõe o espólio refere-se a bens imóveis avaliados em R$ 1.405.522,68 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), concluindo o Magistrado
a quo
possuir meios de arcar com as custas e despesas do processo.

Nesse sentido, considerando que neste momento processual inexistem provas acerca da liquidez do patrimônio do espólio, mostra-se adequada a decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita às Agravantes e determinou o recolhimento das custas ao final, como forma de assegurar o acesso à justiça e o processamento do inventário.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5009378-27.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.